Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em matéria previdenciária, admite-se a flexibilização do exame do pedido aventado na inicial e, portanto, a possibilidade de concessão de benefício diverso daquele inicialmente requerido, desde que preenchidos os requisitos legais.
2. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2.1. E, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, faz-se necessária a comprovação de incapacidade e insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213/1991).
3. Na espécie, insubsistente a alegação do apelante de que não foram analisados os documentos juntados aos autos. Não há, nos autos, elementos que contradigam o que constatado pelo laudo pericial.
4. Pelo laudo pericial, concluiu-se que o apelante apresentou “incapacidade laboral temporária, total e omniprofissional”, somente no período entre 14/06/2020 e 13/07/2020, o que corroborado pelos atestados apresentados pelo autor, que indicaram necessidade de afastamento das atividades laborais por 30 (trinta) dias, naquela ocasião.
5. Não verificada a incapacidade laboral pela perícia do INSS e, tampouco, pela perícia judicial, a mera alegação de dificuldades socioambientais de reinserção ou de permanência no mercado de trabalho não é suficiente para ensejar a concessão do benefício acidentário ou da aposentadoria por incapacidade permanente, na forma dos arts. 42 e 86 da Lei 8.213/1991.
6. Recurso conhecido e desprovido.